Tribunal: TJMT
Processo: 1000271-77.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000271-77.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação e Correção de Provas / Questões]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE SAVIO DOS SANTOS - CPF: 812.582.594-00 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - CNPJ: 18.720.938/0003-03 (AGRAVADO), TATIANA CASTRILLON GUARESQUI BEXIGA registrado(a) civilmente como TATIANA CASTRILLON GUARESQUI BEXIGA - CPF: 016.306.621-35 (AGRAVANTE), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – INDEFERIMENTO DA LIMINAR – SELETIVO PARA COOPERADOS UNIMED CUIABÁ –
PRELIMINAR
– NÃO CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA – NÃO CONHECIMENTO – ARTIGO 10 DO CPC/15 – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA –
MÉRITO –
PRETENDIDA CORREÇÃO DOS PONTOS ATRIBUÍDOS À PROVA OBJETIVA – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NA QUESTÃO Nº 2

– DESCABIMENTO – CRITÉRIO DE CORREÇÃO DE PROVA QUE INCUMBE À BANCA EXAMINADORA NÃO AO JUDICIÁRIO – OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO EXPRESSA AO EDITAL DO PROCESSO SELETIVO NÃO DEMONSTRADA – ASUÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 300 DO CPC/15 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se conhece da preliminar de não cabimento do Mandado de Segurança em observância ao princípio da não surpresa, se não foi dado vista à parte para se manifestar, sob pena de ofensa ao artigo 10 do CPC/15.-

Se ausentes os requisitos necessários à concessão da medida antecipatória, nos moldes do que prevê o artigo 300 do CPC/15 há que ser mantida a decisão que indeferiu a liminar, pois não é atribuição do Poder Judiciário proceder a correção dos supostos erros materiais apontados pela agravante na prova objetiva, tampouco atribuir-lhe pontuação, consoante
TEMA 428/STF julgado em repercussão geral
.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
TATIANA CASTRILLON GUARESQUI BEXIGA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT no
Mandado de Segurança nº 1057674-12.2020.8.11.0041
, impetrado em face da
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,
que indeferiu o pedido liminar em razão do não preenchimento dos requisitos ensejadores da concessão (ID 72290496).

Em suas razões recursais (ID 72290478), a parte agravante alega que prestou o processo seletivo destinado ao preenchimento de 273 vagas para a rede de cooperados da UNIMED Cuiabá, tendo concorrido a uma das 3 vagas destinada à especialidade de Mastologia para as cidades de Várzea Grande e Cuiabá.

Afirma ter sido aprovada nas etapas A, C e D, mas reprovada na etapa B (prova objetiva) em razão da existência de erro material crasso na questão de nº 02, erro não reconhecido pela banca examinadora quando da correção da prova.

Defende que o Poder Judiciário deve se manifestar acerca da ilegalidade do processo seletivo, sendo-lhe permitido anular a questão com evidente erro material em prova objetiva, não havendo se falar em substituição aos membros da banca examinador na formulação e na avaliação de mérito das questões do certame.

Sob tais argumentos, postula pela antecipação dos efeitos da tutela recursal de urgência, para que seja determinada a anulação da questão nº02 do processo seletivo e, no mérito, a confirmação da liminar, para que seja garantida a inclusão do seu nome na relação de aprovados do processo seletivo.

A liminar recursal foi indeferida (ID 724839588).

Informações prestadas pelo juízo singular no ID 76199537.

Contrarrazões da
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
no ID 75737992.

Sem contrarrazões da
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA – FUNDEP.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça em parecer da lavra do Dr.
Marcelo Ferra de Carvalho
opinou, preliminarmente, pelo não cabimento do mandado de segurança e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (ID 97956450).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte agravante impetrou mandado de segurança em face das agravadas, aduzindo, em síntese,
ter sido reprovada no processo seletivo para preenchimento de 273 vagas para rede de cooperados da UNIMED Cuiabá devido ao não reconhecimento de erro material crasso na questão de nº 02 da prova objetiva pela banca examinadora.

Em sua inicial (ID 72290478) requereu a anulação da questão nº 02 da prova objetiva e a consequente correção dos pontos atribuídos à sua prova para que lhe seja garantida a inclusão do seu nome na relação de aprovados no processo seletivo.

Recebido o mandado de segurança, o magistrado singular indeferiu a tutela de urgência, nos termos relatados.

Inconformada, recorre a parte autora, ora agravante.

Pois bem.

A controvérsia tem como objetivo verificar se, na hipótese dos autos, encontram-se presentes os requisitos indispensáveis ao deferimento da
antecipação dos efeitos da tutela de urgência.

PRELIMINAR – NÃO CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA

Conforme relatado, o Ministério Público opinou pelo não cabimento do Mandado de Segurança à hipótese dos autos, tendo em vista que a agravante pretende a anulação de questão de processo seletivo para cooperados da UNIMED, não havendo o exercício de atribuições do poder público a autorizar a sua impetração.

Analisando detidamente os autos, constata-se que ainda que os atos praticados pela UNIMED Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico e pela
Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa – FUNDEP correspondam a meros atos de administração e não a atos administrativos, não se submetendo aos princípios da atividade administrativa, verifica-se que tal preliminar não foi objeto de discussão nos autos de origem, não tendo as partes oportunidade de manifestação prévia.

Assim,
deixo de conhecer da preliminar em observância ao princípio da não surpresa previsto no artigo 10 do CPC/15.-

MÉRITO

Conforme prevê o artigo 300 do CPC/15, para que a tutela de urgência seja deferida, deve a parte comprovar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Analisando os documentos que instruem os autos constata-se, ao menos neste momento processual, o não preenchimento dos requisitos necessários à concessão da medida antecipatória.

Isso porque, da análise de todo conjunto fático probatório, verifica-se que a parte agravada não logrou êxito em demonstrar a probabilidade do seu direito, tampouco o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois deixou de comprovar de forma inequívoca a violação expressa ao edital do processo seletivo
.

Embora alegue ter sido reprovada na prova objetiva do processo seletivo para preenchimento de vagas da rede de cooperados da Unimed Cuiabá, em razão da existência de erro material não reconhecido pela banca examinadora quando da correção da prova, por ora, não é possível verificar o desacerto da decisão agravada, já que não há comprovação inequívoca de

violação ao edital do processo seletivo capaz de evidenciar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Como bem destacado pelo juízo singular na decisão que indeferiu a antecipação da tutela de urgência, cujo trecho segue abaixo transcrito (ID 72290496):

“[...] A par dessas premissas, analisando em juízo de cognição sumária os presentes autos, entendo inexistir fundamento à pretensão liminar postulada pela Impetrante.

Isso porque, consoante se extrai o art. 300 do CPC/2015 a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ou seja, havendo probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se como requisito suficiente para a concessão da tutela antecipada, não mais necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar uma sentença de mérito favorável, como outrora se exigia.

In casu, tenho que o pedido liminar não merece prosperar, uma vez que a parte impetrante visa à correção dos pontos atribuídos à sua prova objetiva, aventando que a questão de n.02 do referido processo seletivo deveria ser anulada por erro material.

Todavia, sem a oitiva da parte adversa a análise dos supostos erros apontados no conteúdo das questões da prova objetiva extrapolaria a competência jurisdicional.

Frisa-se, ainda, que via de regra o critério de correção de prova de concurso publico ou processo seletivo não é de apreciação do Poder Judiciário, por representar tal ato incursão no mérito administrativo da FUNDEP.

Logo, no caso em exame, não identifico a probabilidade do direito, haja vista necessária seria a demonstração inequívoca da violação expressa ao edital do processo seletivo, o que não se verifica na espécie. [...].”

Além disso, não compete ao Poder Judiciário
proceder a correção dos supostos erros materiais apontados pela agravante na prova objetiva, tampouco atribuir-lhe pontuação, substituindo a banca examinadora.

Nesse sentido é o
Tema 485 do STF
julgado em
repercussão geral
, o qual estabelece os limites de atuação do Poder Judiciário no exercício do controle de legalidade dos concursos públicos e processos seletivos, vejamos:

“
TEMA 485 – Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.”

Há que se destacar ainda, que a agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada, quais sejam, a necessidade de oitiva da parte adversa e a ausência de demonstração inequívoca de violação expressa ao edital do processo seletivo, tendo se limitado a alegar a ocorrência de erro material na questão nº 02 da prova objetiva, sem ao menos demonstrar o motivo pelo qual entende que referida questão apresenta erro material.

Além disso, da análise de todos os documentos juntados aos autos constata-se que o inconformismo se dá em razão da discordância com relação ao gabarito que aponta como correta a alternativa A.

Desta forma não há como prosperar a irresignação da agravante, pois indispensável a concessão da tutela de urgência o preenchimento cumulativo dos requisitos presentes no artigo 300 do CPC/15.

No mesmo sentido é o parecer ministerial, cujo trecho segue abaixo transcrito, vejamos (ID 97956450):

“[...] Segundo consta, a agravante participou da “Seleção para Cooperação de Médicos – UNIMED Cuiabá – Edital nº 01/2020”, concorrendo a uma das 3 vagas disponíveis para a especialidade de mastologia (Grupo 4 – Ginecologia).

Alega a agravante que a questão 02 da prova objetiva contém erro material crasso, a qual está assim disposta:

QUESTÃO 02

Qual a principal característica e o principal benefício em ser participante de uma Cooperativa, comparado com a participação em uma Associação?

A) Valores humanos e dignidade pessoal e viabilização econômica do associado.

B) Valores humanos e dignidade pessoal e viabilização econômica e social do associado.

C) Valores humanos e viabilização econômica do associado.

D) Dignidade pessoal e viabilização econômica do associado.

Da leitura das razões do agravo de instrumento, verifica-se que a agravante não impugnou os fundamentos da decisão recorrida, consistentes na necessidade de oitiva da parte contrária e na ausência de demonstração inequívoca da violação expressa ao Edital do processo seletivo para o qual concorreu.

Além disso, observa-se que, apesar de alegar erro material crasso na questão 02 da prova objetiva que acima foi colacionada, a agravante não destinou um argumento sequer em suas razões para demonstrar o porquê a questão apresenta erro material, somente anexando documentos que, a priori, indicam que o gabarito é alternativa A, e os recursos por ela interpostos para análise da banca examinadora.

Em análise ao recurso administrativo interposto pela agravante, bem como à inicial do mandado de segurança, colhe-se que ela discorda da alternativa A pela fato de terem sido apresentadas
duas
características da participação em Cooperativa, o que difere do questionamento feito no singular: “
Qual a principal característica...
”.

No indeferimento do recurso, a FUNDEP se pronunciou afirmando que “
esclarecemos que gramaticalmente, não se trata de numeral e sim de artigo definido.
”

Após a apresentação de outros recursos, a banca examinadora manteve a decisão de indeferimento.

Necessário observar, ademais, que a agravante também não demonstrou, nem mesmo pelos documentos juntados, que a anulação da questão, que alega possuir erro crasso, conduziria à sua aprovação do certame, posto que ao juntar o “
Resultado preliminar da Prova Objetiva, Prova de Títulos e Local da vaga a qual concorre
”, apresentou relação que contém diversas especialidades médicas (lista com nomes dos candidatos com inicial de T a V, somente), deixando de demonstrar a classificação dos outros concorrentes à especialidade de mastologia.

Por fim, imperioso reconhecer que o Supremo Tribunal Federal, apreciando o tema 485 da repercussão geral, fixou a tese de que os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário.

A jurisprudência pacífica do Pretório Excelso é no sentido de que ao Poder Judiciário somente é cabível analisar a compatibilidade do conteúdo da questão do concurso com o previsto no edital do certame, sendo proibido de substituir a banca examinadora para fazer interpretação da questão e alterar as notas dos candidatos, o que iria além do controle de legalidade.

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso se manifesta pelo desprovimento do agravo de instrumento. [...].”

Pelo exposto
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021